Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE DIREITO. PESSOA JURÍDICA.
1. O Código Civil prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, como meio para a superação episódica da autonomia da pessoa jurídica, quando configurado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ocasião em que se determina que as obrigações sejam estendidas aos bens particulares de seus administradores ou sócios.
2. Ante a existência de indícios de utilização da pessoa jurídica, como obstáculo para o cumprimento da sentença, defere-se a sua desconsideração.
3. Recurso conhecido e desprovido.